Tribunal: STF
Processo: AI 588248
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Taxa de iluminação pública. Inconstitucionalidade. Improcedência. Precedentes.



    1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a análise do apelo extremo deve limitar-se aos fatos da causa na versão do acórdão recorrido.



    2. Pacífica é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inconstitucional a remuneração de serviço de iluminação pública por meio de taxa.



    3. Agravo regimental não provido.